Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701674-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANNE MAROTTO CUNHA, em face da decisão proferida pelo juízo de direito do 5o Juizado Especial Cível Brasília (DF), nos autos do processo de conhecimento de n. 0745553-09.2023.8.07.0016. No caso, em face do julgamento do processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento do processo, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006